Tribunal: TJDFT
Processo: 0713170-92.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE PELAS OBRIGAÇÕES POSTERIORES À ENTREGA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE. ACÚMULO DE DÉBITOS. PROCURAÇÃO OUTORGADA A TERCEIRO QUE NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DO ADQUIRENTE. ART. 123, §1o, E ART. 134 DO CTB. ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado especial Cível de Águas Claras que julgou procedente o pedido inicial e obrigou o requerido a promover, no prazo de 30 (trinta) dias, a transferência de titularidade do veículo FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 junto ao DETRAN/DF, para seu nome ou para terceiro adquirente e condenou, em igual prazo, na obrigação de promover o pagamento dos débitos pendentes relativos ao veículo junto ao órgão de trânsito respectivo.
2. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 78365526). Foram oferecidas contrarrazões (ID 78135818).
3. Na origem, a autora afirmou ter celebrado, em 16/11/2016, contrato verbal de compra e venda com o réu, ocasião em que lhe transferiu a posse do veículo FIAT/Palio WK Attrac 1.4 pelo valor de R$ 26.000,00. Relatou que, após receber o bem, o requerido o repassou a terceiro, exigindo a lavratura de procuração, outorgada em 02/09/2021, para fins de regularização da transferência. Sustentou que, embora a tradição tenha ocorrido na data da venda, o réu não promoveu a transferência administrativa nem quitou os encargos posteriores, acumulando débitos de IPVA, licenciamento e multas, totalizando R$ 7.376,22, além de diversas infrações registradas em seu prontuário, com risco de suspensão de sua CNH. Afirmou ter buscado solução amigável, sem êxito, motivo pelo qual ajuizou a presente ação para compelir o réu a transferir o veículo e quitar os débitos pendentes.
4. Em suas razões recursais, o requerido, ora recorrente, alegou que adquiriu o veículo em 16/11/2016, mediante negócio verbal, afirmando que, desde o início, ficou ajustado que a transferência seria feita para um primo em comum, a quem a recorrida teria outorgado procuração pública (ID 239996776), demonstrando ciência e anuência quanto aos atos posteriores. Alega que, após desentendimentos familiares, o referido terceiro vendeu o veículo a outrem, impossibilitando o recorrente de acompanhar a regularização. Afirma não ter se omitido, destacando que, em audiência (ID 78135768), reconheceu o problema e manifestou intenção de repará-lo. Defendeu a existência de culpa concorrente, pois a recorrida não comunicou a venda ao órgão de trânsito, descumprindo o art. 134 do CTB, o que, somado à ausência de transferência pelo adquirente, configuraria responsabilidade compartilhada. Requereu o reconhecimento da culpa recíproca, a concessão de efeito suspensivo para evitar prejuízo financeiro. Pleiteou ao final, a procedência do recurso, com a reforma da sentença e o reconhecimento da culpa concorrente entre as partes litigantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) definir se há culpa concorrente entre as partes, diante da alegada anuência da autora e da procuração outorgada ao terceiro; (ii) verificar se tais circunstâncias afastam ou modificam a responsabilidade do adquirente pela transferência e pelos débitos posteriores à tradição; e (iii) analisar se há elementos para concessão de efeito suspensivo ao recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu no presente caso.
7. É incontroverso nos autos, inclusive pelas próprias razões recursais, que houve a celebração de contrato verbal de compra e venda do veículo, bem como a existência de débitos acumulados após a tradição. Também é fato comprovado que as partes chegaram a firmar acordo judicial anterior envolvendo o mesmo automóvel, destinado à transferência de pontos de infrações (ID 78135772), o que reforça que o recorrente já exercia a posse e condução do veículo desde a venda.
8. A prova produzida demonstra que, uma vez entregue o veículo ao recorrente em 16/11/2016, cabia a ele promover a transferência administrativa e assumir os encargos posteriores, conforme impõe o art. 123, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro, que determina ao adquirente, novo proprietário, o dever de efetuar a transferência no prazo legal. A outorga de procuração ao terceiro (ID 78135768) não afasta essa obrigação principal, pois tinha finalidade meramente instrumental. A alegada ruptura familiar do requerido em relação ao terceiro que teria ficado com a posse do bem e a revenda realizada pelo terceiro não são causas excludentes de responsabilidade, já que decorrem de atos voluntários do próprio recorrente, que assumiu os riscos da negociação subsequente.
9. Assim, à luz do conjunto probatório e dos princípios que regem a boa-fé objetiva e a responsabilidade pelas obrigações decorrentes da tradição, não há elementos que justifiquem o reconhecimento de culpa concorrente. A ausência de comunicação da venda pela recorrida não exonera o comprador, pois o dever de transferir a titularidade e de quitar os débitos é inerente ao adquirente, que permanece como responsável pelos encargos incidentes após assumir a posse.
10. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, este não merece acolhimento. Além de ausente demonstração de risco de dano grave ou irreversível, o feito já se encontra em fase de cumprimento de sentença, o que impede a suspensão pretendida, especialmente diante da inexistência de verossimilhança nas alegações recursais.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme dispõe o art. 46 da Lei no 9.099/95.